Tribunal: TJPA
Processo: 0800421-53.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5901 - Condução de Embarcação ou Aeronave sob Efeito de Drogas
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800421-53.2024.8.14.0000

PACIENTE: JEAN ESTUMANO DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA COMARCA DE TOME AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0800421-53.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: PAULO DE TARSO DE SOUZA PEREIRA (OAB/PA Nº 8.269)

PACIENTE: JEAN ESTUMANO DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE TOMÉ-AÇÚ/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES).

DA NULIDADE DA PRISÃO FLAGRANCIAL POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.

INOCORRÊNCIA.

É PACÍFICO O ENTENDIMENTO DE QUE NOS CRIMES PERMANENTES TAL QUAL O TRÁFICO DE DROGAS, O ESTADO DE FLAGRÂNCIA SE PROTRAI NO TEMPO, O QUE NÃO É SUFICIENTE, POR SI SÓ, PARA JUSTIFICAR BUSCA DOMICILIAR DESPROVIDA DE MANDADO JUDICIAL, EXIGINDO-SE A DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE QUE NAQUELE MOMENTO, DENTRO DA RESIDÊNCIA, HAVERIA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. TENDO O INGRESSO EM DOMICÍLIO DECORRIDO DE INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES, DANDO CONTA DA EXISTÊNCIA DE TRAFICÂNCIA NA RESIDÊNCIA DA RECORRENTE, NÃO HÁ FALAR EM NULIDADE DO FLAGRANTE.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 12 de março de 2024 e término no dia 14 de março de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Romulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 14 de março de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de
JEAN ESTUMANO DA COSTA,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE TOMÉ-AÇÚ/PA.

Alegou o impetrante
(fls. 55/66, ID nº 17766204), em síntese,
que o
paciente foi preso em flagrante na data de 23/11/2022, tendo a custódia flagrancial sido homologada e convertida em preventiva dia 25/11/2022, pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu, sob acusação de trazer consigo, ter em depósito e/ou guardar drogas ilícitas destinadas à comercialização, tratando-se de 02 (dois) tabletes, contendo o total de 62,327g (sessenta e dois gramas, trezentos e vinte e sete miligramas), e 02 (dois) invólucros, pesando 882g (oitocentos e oitenta e dois gramas), ambos da substância entorpecente
cannabis sativa,
vulgarmente chamada de “maconha”; bem como, 12 (doze) embalagens plásticas, totalizando 324,653g (trezentos e vinte e quatro gramas, seiscentos e cinquenta e três miligramas), da substância
benzoilmetilecgonina
, popularmente conhecida como “cocaína”.

Informa que a Sentença foi prolatada dia 30/11/2023, condenando
o paciente à pena definitiva de 07 (sete) anos, 01 (um) mês) e 12(doze) dias de reclusão, em regime fechado, e negando o direito do mesmo recorrer em liberdade.

Assim, a impetração está fincada, basicamente, na tese de nulidade da prisão em flagrante, vez que a ação penal originária basear-se-ia em denúncia anônima e prova ilícita, supostamente produzida mediante revista pessoal ilegal do paciente e de busca em sua residência, sem sua autorização, e sem mandado judicial. Ao final, requer o deferimento da liminar, com a expedição do alvará de soltura, e, após os trâmites legais, a concessão definitiva da ordem.

O processo foi originariamente distribuído à minha relatoria, porém por estar em gozo de férias fora redistribuído para apreciação de liminar.

A Desembargadora Vânia Lúcia Silveira
denegou a
liminar
às fls. 69/70, ID nº 17778245, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(fls. 78/86, ID nº 17861818), a autoridade coatora esclareceu
o que segue:

-
Segundo a denúncia, na data de 23 de novembro de 2022, por volta de 16h50min, polícia militar recebeu denúncia de que o nacional JEAN ESTUMANO DA COSTA (pardo, estatura mediana, cabelos curtos, com ''luzes''), estava comercializando entorpecentes na Rua Parmalat, em uma casa de madeira, próximo ao ''Bar da Izabel'', e que o horário de maior movimento seria às 19h.

- Ato contínuo, uma guarnição da polícia militar de dirigiu ao local declinado, momento em se encontrou
JEAN ESTUMANO DA COSTA trazia consigo entorpecentes semelhantes à droga conhecida como ''óxi''
. Ao ser questionado, JEAN informou que em sua residência havia mais drogas. Assim, na casa de JEAN foi encontrado mais drogas, ao todo se encontrou:
2 (dois) tabletes de erva seca prensada; 1 (uma) porção de erva seca
embalada em plástico transparente
e 1 (uma) porção menor de erva seca
embalada em plástico verde,
que testaram positivo para a droga popularmente conhecida como ''maconha''
, pesando 0,882kg (oitocentos e oitenta e dois gramas) e 62,327g (sessenta e dois gramas, trezentos e vinte e sete miligramas); bem como
10 (dez) porções de substância petrificada bege e 2 (duas) porções de substância pastosa bege, que testaram positivo para a droga popularmente conhecida como ''cocaína''
, pesando 139,305g (cento e trinta e nove gramas, trezentos e cinco miligramas) e 185,348g (cento e oitenta e cinco gramas, trezentos e quarenta e oito miligramas).

- Em seguida, o acusado recebeu voz de prisão e foi encaminhado à sede policial para a adoção das providências necessárias.

- Em 30/11/2023, foi proferida sentença condenando o acusado à pena de
07 (sete) anos, 0
1 (um) mês e 12 (doze) dias de reclusão no regime fechado,
na ocasião o juiz sentenciante negou ao acusado o direito de recorrer em liberdade e manteve a sua prisão preventiva.

- Em 12/12/2023, a defesa do acusado/paciente interpôs apelação.

- Em 22/01/2024, ID 107417935, a defesa apresentou suas razoes de apelação.

- O feito se encontra em secretaria judicial, com prazo em aberto para apresentação de contrarrazões de apelação pelo MP/PA, não havendo providência a ser tomada ou pendência a ser sanada por este Juízo no presente momento.

Nesta
Superior Instância
(fls. 88/96, ID nº 18086235), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O fundamento deste
writ
tem por objeto

a
alegação de
constrangimento ilegal na manutenção da segregação provisória, com base na tese de nulidade da prisão em flagrante, ao argumento de que a ação penal originária basear-se-ia em denúncia anônima e prova ilícita, supostamente produzida mediante revista pessoal ilegal do paciente, e de busca em sua residência sem autorização, e sem mandado judicial.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.

Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

O crime de tráfico de drogas atribuído ao paciente tem natureza permanente. Tal fato torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial.

Deve-se frisar, ainda, que a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida.

In casu
, a legalidade da prova está patente, senão vejamos:

No caso concreto, as testemunhas policiais
ouvidas em juízo indicaram que foram acionadas por meio de Oficial, que repassou a eles denúncia anônima recebida através de disk-denuncia 181, ocorrido no início do mês. Assim, a guarnição encaminhou-se ao local indicado, com êxito na localização do réu, cujas características físicas eram condizentes com as informações repassadas. Não fosse suficiente, as testemunhas BENICIO OLIVEIRA NETO e RAFAEL ROCHA afirmaram que o réu, com a mão no bolso, ao avistar a guarnição policial, tentou empreender fuga, a indicar fundada suspeita de que, realmente, poderia estar acontecendo naquela ocasião uma conduta ilegal ou irregular, não configurando a situação narrada como consideração subjetiva dos policiais. Indo mais além, as testemunhas policiais, de modo uníssono, informam que o acusado resolveu colaborar com a investigação, levando a guarnição até sua residência, onde havia mais entorpecentes em depósito, além de outros itens indicadores da comercialização (linha e balança de precisão).

Observa-se, assim, que houve fundada suspeita para que a Polícia diligenciasse e executasse a busca no domicílio do recorrente, não havendo que se falar em nulidade por violação de domicílio, não acarretando em constrangimento ilegal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 2. O crime de tráfico de drogas atribuído ao envolvido tem natureza permanente. Tal fato torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial. 3. No presente caso, antes do ingresso dos policiais na residência - de acordo com os autos mediante a devida autorização -, o acusado foi abordado em via pública com uma porção de maconha. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no AREsp: 2035493 AM 2021/0399385-1, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME DE FLAGRANTE PERMANENTE. PRELIMINAR REJEITADA. RECORRENTE PRESO EM FLAGRANTE COM QUINZE PAPELOTES DE COCAÍNA. LAUDO PERICIAL CONFIRMA TRATAR-SE DE ENTORPECENTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DIANTE DA JUNTADA TARDIA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. NÃO ACOLHIMENTO. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PROVIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
I. A defesa suscitou preliminar de nulidade das provas que embasaram o decreto condenatório, pois teriam sido obtidas mediante revista pessoal e invasão de domicílio, realizadas pelos policiais militares de forma indevida e sem fundada suspeita. Todavia, observa-se que os policiais militares não adentraram na casa do recorrente de forma aleatória. Consta dos autos que após atitude suspeita o apelante foi abordado por policiais militares que se encontravam em policiamento tático ostensivo no bairro da Sacramenta, e com ele foram encontrados 02 papelotes de substância vulgarmente conhecida como pó de cocaína. Diante do estado de flagrância, os policiais adentraram na residência do acusado, onde localizaram mais 13 papelotes da mesma substância embaixo de uma carcaça de geladeira. Em razão disso, Laércio Ferreira de Brito Júnior assumiu a propriedade da droga, foi preso em flagrante e confessou, em sede inquisitorial, que se destinava a comercialização. Verifica-se que os fatos narrados já amparam a fundada suspeita, nos termos do disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, e justificam tanto a busca pessoal como a entrada no domicílio do acusado. O tráfico de drogas é crime permanente. Desse
modo, aquele que incorre nos verbos “guardar”, “trazer consigo” ou “ter em depósito” encontra
-se em estado de flagrância, autorizando a ação dos policiais, independente de autorização judicial, a qual deve ser realizada para fazer cessar a prática do delito, desde que, para tanto, estejam presentes elementos fáticos suficientes e probabilidade delitiva, como ocorre no caso. Preliminar rejeitada. Precedentes; (...)
(TJPA
–
APELAÇÃO CRIMINAL
–
Nº 0010196-96.2018.8.14.0401
–
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
–
2ª Turma de Direito Penal
–
Julgado em 27/11/2023).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 603.616-RG (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes.
2. Esta Corte fixou entendimento no sentido de que
é possível ‘a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial’ (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma). Precedente. 3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STF – RE 1.428.792-AgR – Relator: Ministro Roberto Barroso – Primeira Turma – Data da Publicação: 03/05/2023).

Constata-se, portanto, a legitimidade da busca domiciliar, considerando a existência de fundadas razões a autorizar o acesso dos policiais na propriedade particular, bem como a natureza permanente do crime ora em análise, o que ensejou a situação flagrancial.

Ora, existindo elementos indicativos da prática de crime no local a autorizarem a violação domiciliar, mostra-se desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão, como no presente caso.

Como se verificou ao norte, não se sustenta a alegação de nulidade por violação de domicílio, posto que houve justa causa que fundamentou a diligência policial, qual seja, denúncia anônima descrevendo o crime e as razões que levaram ao flagrante.

Acrescento ainda que o juiz sentenciante fundamentou a justificativa de negar o direito do paciente de recorrer em liberdade, alegando que este possui personalidade voltada à criminalidade, existindo outra condenação em nome do acusado, a caracterizar a reincidência delitiva, evidência concreta do risco que a liberdade do acusado acarreta ao bem jurídico tutelado criminalmente, justificando a manutenção da prisão provisória como forma de resguardar a adequada aplicação da lei penal.

Diante do exposto, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ
,

denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém, 15/03/2024